Tribunal: TJSP
Processo: 1052391-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Reajuste anual e por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Embora possível o reajuste em valores acima daqueles emitidos pela ANS para planos individuais, não houve indicação do parâmetro utilizado nesse sentido para a apólice do autor, nem mesmo qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares, tampouco demonstrado o aumento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Reajuste anual e por sinistralidade. Contrato coletivo por adesão. Embora possível o reajuste em valores acima daqueles emitidos pela ANS para planos individuais, não houve indicação do parâmetro utilizado nesse sentido para a apólice do autor, nem mesmo qualquer comprovação de elevação dos preços de serviços médicos e hospitalares, tampouco demonstrado o aumento da sinistralidade. Reajustes abusivos. Prova pericial conclusiva. Sentença mantida Recurso desprovido.